Tribunal: TJBA
Processo: 8000723-13.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000723-13.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MICAELE SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIO ALVES MATIAS, FABIANNY ALVES MATIAS SILVEIRA, LUCAS SOUTO MEIRA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO PESSOAL.
DEMONSTRAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
.
BIOMETRIA FACIAL.
DÉBITO EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000723-13.2024.8.05.0199
, figurando como Apelante
MICAELE SOARES D
A SI
LVA

e como Apelado
NU
PAGAMENTOS S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso, e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PCOCURADOR(A) DE JUSTIÇA